Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA EMANUELA DA SILVA - CPF: 631.812.151-04 (VÍTIMA), ADENILSON AIME - CPF: 481.172.501-87 (VÍTIMA), EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 072.184.151-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARCIO DA COSTA - CPF: 062.641.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ - CPF: 061.688.891-08 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
3
. PLEITO VISANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE POR SUPOSTAMENTE APRESENTAR SINTOMAS DE COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE
ESTEJA DOENTE OU QUE
NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –

4
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA
ACOIMADA DE COATORA SÃOINSUFICIENTES PARA DEMONSTRARA PERICULOSIDADE D
O
PACIENTE EA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
–
5
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA S
UBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2
.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3.
O pleito visando a revogação da custódia cautelar do paciente em razão de ele supostamente apresentar sintomas de Covid-19 não merece acolhimento, tendo em vista que não há prova nestes autos que ele esteja doente ou que não está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra encarcerado.

4.
A prisão preventiva d
o
paciente, decretada para a garantia da ordem pública, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, porquanto os fundamentos invocados pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora não conduzem a um juízo adequado acerca da sua periculosidade e a necessidade da medida excepcional.

5
. Pedido parcialmente procedente. Ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória d
o
paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por Emerson Flávio de Andrades em favor de
Angelo
Gabriel Pinto da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante em 31 de dezembro de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 1° de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma e formação de quadrilha, na forma dos
arts
. 157, §2º-A, I; 157, § 2º, II
,
e 288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Registra o impetrante que a participação delitiva do paciente se limitou à infração de porte ilegal de arma de fogo, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis demonstra a inexistência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; destacando, outrossim, que ele não interferirá na instrução processual, não aparentando nenhum risco para tanto.

Assevera que o auto de prisão em flagrante do paciente não veio acompanhado dos exames de corpo de delito, pois evidenciariam excessivo uso da força policial;
aliado ao fato de ele aparentar sintomas de infecção por
Covid
-19, o que recomendaria sua colocação em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido p
or este relator,
por intermédio das razões encontradiças no ID
114511464
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade
judiciária
acoimada
de coatora encaminhou o

expediente encontradiço no ID
114965488
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID
115178456
, opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que tange à ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
,
ao argumento de que não foram apresentados os respectivos exames de corpos de delitos dos
flagranteados
,
cumpre registrar que, embora o magistrado tenha reconhecido a não observância dos requisitos formais necessários à validade do flagrante, a custódia cautelar do paciente foi decretada em acolhimento à representação do Ministério Público pela
sua
prisão preventiva, por entender que se encontravam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.

Nesse contexto
, é imperativo registrar que
o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que “
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
H
abeas
C
orpus
n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
relatado pelo
Min
istra
ROSA WEBER, publicação:03
.
05
.
2018).

Ainda sobre o tema,
consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que
d
os
T
ribunais
S
uperiores têm em relação
ao tema
não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a
decretação da
prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

No tocante à
negativa de autoria sustentada pelo impetrante
,
ao argumento que “
ficou comprovado tão somente

a POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO contra o Paciente
”
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
porque
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

De outro viés, quanto à propalada viabilidade de revogação da prisão do paciente em razão de ele apresentar sintomas de infecção por covid-19, deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, esta dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, principalmente, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos
arts
. 4º e 5º da aludida Recomendação, a reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau, sendo este, aliás, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa da parte do julgado abaixo ementado:

[...]
Acerca do pedido de prisão domiciliar, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão domiciliarem razão da pandemia de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão domiciliar.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).
Destacamos

De mais a mais, o impetrante não demonstrou que o paciente "
estava ‘doente’ e com fortes sintomas de COVID
” ou que não estava
recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Noutro viés, no que diz respeito às alegações
do impetrante, segundo as quais
a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, é imperativo
reconhecer

que tem razão o impetrante, porquanto os argumentos apresentados
pelo magistrado

foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

sua
prisão cautelar
,
comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o juízo de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente
pelas seguintes razões:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em razão da prática, em tese, dos

crimes do art. 157, § 2º-A, inciso I; art. 157, § 2º, inciso II; art. 288, parágrafo único,

todos do Código Penal; e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, supostamente praticados

por
Angelo
Gabriel Pinto da Cruz; bem como os crimes do art. 157, § 2º-A, inciso I;

art. 157, § 2º, inciso II; art. 288, parágrafo único, 329 e 330, todos do Código Penal,

praticados, em tese, por
Eidileison
dos Santos Souza, Gabriel Marcio da Costa e

João Marcelo da Conceição Pereira, pelos fatos e circunstâncias narradas no

Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP,

passo a decidir.

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

1. SUJEITO PASSIVO

Os presos não se encontram albergados em nenhuma das hipóteses em que a

legislação excepciona a prisão em flagrante. São maiores de 18 anos e não

exercem cargo, emprego ou função que imponha rito especial ao ato
flagrancial
. O

ato, portanto, está imaculado, neste aspecto.

2. TIPICIDADE

Consta do auto de prisão em flagrante que os presos foram conduzidos por

POLICIAIS à delegacia, logo após terem sido detidos ainda de posse res furtiva,

quando faziam o seu desmonte. A condução dos presos se deu pela prática, em

tese, de condutas tipificadas na legislação penal.

3. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E RESPECTIVAS FASES

Segundo deflui da atenta leitura do art. 302 do Código de Processo Penal,

considera-se em flagrante delito quem: a) está cometendo infração penal ou acaba

de cometê-la; b) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor

da infração; c) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou

papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Pois bem, consoante peças insertas no auto de prisão em flagrante, denota-se que

os presos foram surpreendidos logo após a pratica da infração penal, situação que

se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio.

O desenvolvimento da prisão em flagrante observou as 4 (quatro) fases do ato

flagrancial
. O preso foi abordado/capturado por policiais militares (primeira fase); foi

imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o

auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente foi recolhido à prisão

(cadeia pública).

Quanto à abordagem e condução, os autuados relataram terem sido objeto de

violência policial por parte dos agentes que efetuaram a prisão.

Nesse sentido, a respeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, merece

registro alguns dos principais deveres da autoridade competente para a higidez do

ato, dentre os quais destaco:

a) Comunicar, imediatamente, antes do interrogatório, a prisão e o local onde se

encontra o preso à sua família ou à pessoa por ele indicada, certificando nos autos.

b) Informar ao preso, antes de seu interrogatório, os seus direitos

constitucionais, dentre eles: a) o de permanecer calado; b) assistência da família e

de advogado; c) conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou por seu

interrogatório policial.

c) Oportunizar ao preso livrar-se solto mediante a concessão de fiança quando

tratar-se de delitos cuja pena privativa de liberdade máxima, isolada ou

cumulativamente, não seja superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 325, I do

CPP, salvo vedação legal expressa.

d) Oportunizar ao preso a realização de exame de corpo de delito.

e) Presença de duas testemunhas, reais ou meramente instrumentais.

f) Fornecimento de nota de culpa.

g) Comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso ao juiz, ao Ministério

Público e, caso não informe o nome de seu advogado, à Defensoria Pública, no

prazo máximo de 24 horas, contados a partir do momento da abordagem/captura.

Esses parâmetros constitucionais e legais mínimos exigidos para a efetivação da

prisão em flagrante são requisitos ad
solemnitatem
, cuja inobservância gera a

ilegalidade do ato. A rigorosa observância desses requisitos formais justifica-se na

medida em que a prisão em flagrante é ato que dispensa a prévia autorização

judicial, constituindo sobrelevo do poder estatal em detrimento da liberdade de

locomoção do cidadão.

Neste contexto, observo que o desatendimento de qualquer requisito formal pode

acarretar consequências das mais diversas ordens, seja no âmbito de

responsabilização administrativa e criminal das autoridades responsáveis por

quaisquer das fases do ato
flagrancial
, seja no âmbito da própria validade do ato de

prisão. A título exemplificativo, cito a responsabilização dos policias que efetuaram a

condução do preso algemado, quando ausentes as situações justificantes previstas

na SV 11 do STF, e ainda a responsabilização da autoridade policial que deixa de

oferecer o livramento com fiança, quando cabível, sujeitando-se, neste último caso,

à responsabilização pela prática de abuso de autoridade, expressamente previsto no

art. 4º, alínea “e”, da Lei 4.898/65.

Em comum, a inobservância de quaisquer desses requisitos formais acarreta o

relaxamento da prisão em flagrante.

No caso, observo que a lavratura do auto de pris
ão em flagrante não observou os
requisitos formais mínimos à sua validade, padecendo de vício insanável

consistente na: a) ausência de realização de exame de corpo de delito (embora

conste nos autos a requisição, não há laudo); b) aparente ausência de registro

de informação essencial durante o interrogatório, qual seja, a suposta

violência em relação aos 3 conduzidos:
Eidileison
, Gabriel e João; c) suposto

uso excessivo da força por parte dos policiais militares durante a abordagem.

Deste modo, não vejo legalidade para homologar a prisão dos
flagranteados
,

tampouco de, com exceção dos autuados EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA e

ANGELO GABRIEL, mantê-los encarcerados, haja vista a ausência dos requisitos

previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, nota-se a ausência do fumus
comissi
delicti quanto aos

detidos GABRIEL e JOÃO. O autuado EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA declarou

ter ingressado na empreitada criminosa sem a presença dos demais detidos, de

modo que a pratica do delito não se encontra suficientemente lastreado nos autos

por parte dos demais investigados para fundamentar o decreto preventivo.

O
flagranteado
EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA possui em sua ficha de

antecedentes criminais os processos de n° 1577-76.2019.811.0030 e 0001614-06.2019.8.11.0030 pela prática de crime da mesma estirpe do aqui investigado,

além de cumprir pena no executivo de pena de n° 2000005-80.2021.811.0030.

Já no que toca ao conduzido ANGELO GABRIEL, não obstante sua negativa quanto a participação na empreitada, logrou-se encontrar a arma utilizada para o crime e um dos celulares subtraídos da vítima em sua residência, não sendo crível, portanto, a estória narrada de que EIDILEISON teria pego a arma sem sua anuência e a devolvido ao local após o roubo.

Assim, tendo EIDILEISON e ANGELO efetiva participação no crime, fica evidente que a concessão de medidas cautelares diversa da prisão não se mostra adequada ao caso, nem mesmo suficiente para inibir uma possível reiteração de conduta delitiva, sendo necessária a imposição de decreto prisional preventivo para fim de acautelar o meio social, notadamente diante da gravidade do delito e perigo para a sociedade
.

Desse modo, tendo em vista a ausência de requisito indispensável à validade do

ato, RELAXO a prisão em flagrante dos presos, Gabriel Marcio Da Costa e Joao

Marcelo Da
Conceicao
Pereira. Por outro lado, DEFIRO a representação ministerial

e
DECRETO
a prisão preventiva de EIDILEISON DOS SANTOS SOUZA e

ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
, para garantia da ordem pública, já que se

encontram presentes os
requisitos do art. 312 do CPP.
(ID
114444458
).
Desta
camos

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que
o
s
eu
prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir,
não indicando, também, nenhum elemento concreto que demonstre o abalo ao meio social
. Além disso, cumpre

registrar
, que
,
em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício,
não se verificou a propensão do
favorecido
à prática criminosa,
uma vez que
inexist
e
outro registro criminal
em seu de
s
favor, razão pela qual
a
motivação lançada em primeiro grau é genérica e desvinculada de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao
favorecido
.

Ainda nessa
linha
intelectiva
, deve ser registrado que é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(
STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Sendo assim, considerando que os fundamentos invocados pela decisão de primeiro grau não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade d
o
paciente,
é imperativa
sua revogação, sem prejuízo
de que
novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível f
echar os olhos para a conduta do
paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do
s
delito
s
em debate, motivo pelo qual é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares:

(i) -
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades;

(
ii
) -
proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial
,
devendo, o paciente, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais
;

(
iii
) -
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas caut
elares, caso repute necessário;

Posto isso, em
dissonância
com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Angelo
Gabriel Pinto da Cruz
;

por
consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas, serem tomadas pela autoridade coatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022